Tribunal: TJDFT
Processo: 0754190-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou a "intervenção demolitória em imóvel irregular de três pavimentos" no bojo de ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública e relativamente à desocupação de área de preservação ambiental em que se encontra ocupação conhecida como Vila Cultural Cobra Coral. Em exame aos autos principais, constata-se que a Defensoria Pública registrou ciência da decisão aos 15/10/2025 (ID 253549058). Uma vez que o recurso foi protocolado aos 05/12/2025, antes de prosseguir quanto ao exame de admissibilidade, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se quanto à (in)tempestividade. Prazo: 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403